Tribunal: TJMT
Processo: 1033109-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033109-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UELSON FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 040.398.781-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 14.843/2024 À LUZ DA CONSTITUIÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto a sentenciado condenado por múltiplos delitos, com fundamento no cumprimento do requisito objetivo e na comprovação de bom comportamento carcerário, dispensando a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto à fração de 50% aplicada para a progressão em condenação por homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se é necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão, diante da redação conferida ao art. 112, §1º, da LEP pela Lei n. 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal relativo à fração de 50% para progressão no crime de homicídio qualificado desaparece porque a questão foi solucionada pelo juízo de primeiro grau em juízo de retratação.

4. A interpretação do art. 112 da LEP, conforme a Lei n. 10.792/2003, afasta a obrigatoriedade geral de exame criminológico, exigindo apenas bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional.

5. A jurisprudência consolidada pelas Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF admite o exame criminológico apenas quando houver fundamentos concretos que indiquem sua necessidade.

6. A mera gravidade abstrata dos crimes não constitui motivação idônea para exigir exame criminológico, devendo existir elementos individualizados que indiquem risco ou dúvida relevante sobre a evolução do apenado.

7. A decisão de origem se fundamenta em atestado atualizado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares e inexistência de dados que sugiram periculosidade concreta, preenchendo o requisito subjetivo para progressão.

8. A exigência indiscriminada de exame criminológico, à luz das condições estruturais do sistema prisional demonstradas no caso, afronta os princípios constitucionais da individualização da pena, razoável duração do processo, dignidade da pessoa humana e vedação ao excesso de execução.

9. A progressão concedida, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, demonstra proporcionalidade e atendimento às preocupações com segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de exame criminológico para fins de progressão de regime somente se justifica mediante fundamentos concretos que indiquem sua necessidade, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2. O bom comportamento carcerário, atestado pela direção do estabelecimento prisional e não infirmado por elementos objetivos, é suficiente para comprovar o requisito subjetivo da progressão.

3. A interpretação do art. 112, §1º, da LEP deve respeitar os princípios constitucionais da individualização da pena, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, não sendo admissível a imposição automática e generalizada do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 112 e §1º (redações da Lei n. 10.792/2003 e da Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; TJMT, N.U 1034367-16.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025, DJE 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida em 28/08/2024, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo executivo de pena n. 0008503-65.2012.8.11.0015, que concedeu a progressão de regime prisional ao agravado
Uelson Ferreira de Aguiar
,

do fechado ao semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 317110367), o Ministério Público sustenta que o agravado foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto sem a observância do percentual de 50% da pena imposta ao crime de homicídio qualificado e sem a exigência do exame criminológico, requisitos que seriam necessários para a concessão do benefício. Argumenta que, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicado o percentual de 50% para progressão de regime em crimes hediondos com resultado morte, mesmo para reincidentes genéricos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a periculosidade social do agravado, revelada pelo cometimento de delitos graves, praticados com violência e grave ameaça à pessoa, evidencia a necessidade da realização do exame criminológico antes da deliberação acerca da progressão de regime. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (Id. 317110371), a Defensoria Pública argumentou que: a) com relação ao crime de homicídio qualificado, deve incidir a fração de 2/5 de pena cumprida, posto que o recuperando é primário em crimes hediondos; b) a utilização do percentual de 50% seria mais gravosa ao agravado, o que é vedado pelo art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal; c) o agravado demonstrou comportamento adequado durante o cumprimento da pena, além de ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada, determinando, contudo, a aplicação do percentual de 50% para fins de progressão de regime sob a condenação pelo delito de homicídio qualificado, objeto da ação penal nº 004125-61.2015.811.0015, nos termos de acórdão anterior.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Doutor Antonio Sergio Cordeiro Piedade (Id. 328717389), manifestou-se pelo
não conhecimento da tese relacionada à aplicação do percentual de 50%
para a progressão de regime e,
na parte conhecida, pelo provimento do recurso
, a fim de determinar a realização do exame criminológico, consoante entendimento assim sumariado:

“
Ementa
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE A OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 50% E DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA TESE RELACIONADA A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E, NA PARTE CONHECIDA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida em 28/08/2024, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo executivo de pena n. 0008503-65.2012.8.11.0015, que concedeu a progressão de regime prisional ao agravado
Uelson Ferreira de Aguiar
,

do fechado ao semiaberto.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena em virtude de três condenações: (i) por tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pena de 4 anos e 2 meses, fato ocorrido em 23/03/2011, com trânsito em julgado em 18/06/2012 (pena já extinta); (ii) por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), com pena de 16 anos e 4 meses, fato ocorrido em 08/11/2013, com trânsito em julgado em 24/11/2017; e (iii) por posse ilegal de arma de fogo (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pena total de 8 anos e 9 meses, fatos ocorridos em 10/11/2015, com trânsito em julgado em 24/11/2017.

Em que pesem os argumentos do Ministério Público objetivando desconstituir a decisão de primeiro grau, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Saliente-se, primeiramente, que a questão relativa à fração aplicável para fins de progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado já foi solucionada pelo juízo de primeiro grau em sede de juízo de retratação, que determinou a aplicação do percentual de 50%, conforme pretendido pelo Ministério Público. Portanto, neste ponto, o recurso perdeu seu objeto.

Resta, assim, analisar a necessidade ou não de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Como é cediço, a Lei nº 10.792/2003 alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, suprimindo a exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico para a concessão de progressão de regime, passando a exigir apenas o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 439, com o seguinte teor:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n. 26, reforça a possibilidade de o Juízo das Execuções Penais,
de maneira fundamentada
, determinar a realização do exame criminológico,
in verbis
:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício
, podendo determinar
, para tal fim,
de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

No caso em debate, o magistrado de primeiro grau
fundamentou adequadamente a desnecessidade de realização do exame criminológico
, baseando-se no atestado de bom comportamento carcerário juntado aos autos, na ausência de faltas disciplinares e ressaltou:

“(...) o requisito objetivo restou satisfeito em 24/ 08/2024.

Quanto ao requisito subjetivo, o réu manteve bom comportamento carcerário enquanto esteve preso. O atestado de mov. 155.1, firmado pela autoridade carcerária em 27/08/2024, assinala que o reeducando tem “(...) bom comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”. Portanto, sem qualquer informe de que a situação de boa conduta carcerária do reeducando tenha se modificado, resta preenchido o requisito subjetivo, ressalvada alguma excepcionalidade que deva o Juízo levar em conta até a efetiva progressão de regime, de acordo com a diligência da autoridade carcerária.”
(Decisão encartada no SEEU mov. 165.1).

Sobre a possibilidade de dispensa de realização do exame criminológico, justificou, ainda, o juízo de primeira instância, no édito vergastado, que:

“Recentemente modificação legislativa incluída pela Lei n.º 14.843/2024 inseriu no- § 1º do art. 126 a obrigatoriedade genérica da realização de exame criminológico como requisito geral para aferição do mérito do reeducando a fim ser progredido de regime. In verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”. (Redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

O tema ora represtinado pela nova Lei já foi motivo de forte debate doutrinário e jurisprudencial sobre sua constitucionalidade, tendo em vista que a redação originária relativizava a necessidade de submissão do apenado à exame criminológico como requisito condicionante para a progressão ao regime menos gravoso, a mencionar: “Parágrafo único: A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.

O princípio da individualização da pena se sobressaía como um aspecto relevante, permitindo uma análise subjetiva acurada e minuciosa da evolução do condenado no decorrer de sua execução penal.

Tal dispositivo legal permaneceu vigente por cerca de 20 anos, sendo retirada sua obrigatoriedade do ordenamento com a entrada em vigor da Lei n.º 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP e afastou a obrigatoriedade do exame criminológico para aferição do preenchimento do requisito subjetivo.

Aquele texto legal inserido pela Lei n.º 10.792/2003, passou a exigir apenas “comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”, com a seguinte redação:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

As precariedades físicas e de mão-de-obra do sistema carcerário como um todo, em particular o da penitenciária local, bem como a dificuldade no atendimento das necessidades basilares da pessoa presa com mínimo de dignidade e humanidade, não é segredo para ninguém, muito pelo contrário, são de notória visibilidade.

Dito isso, é certo que todas os suportes atuantes buscam trabalhar em harmonia para a entrega de uma prestação jurisdicional célere e justa, a valorizar com primazia a individualização da pena de cada condenado.

No entanto, a mencionada represtinação legislativa vai contra todos os marcos evolutivos conquistados no decorrer dos anos. O cenário não mudou, a precariedade e carência do sistema prisional estão presentes na atualidade.

Com isso, impor de forma indiscriminada a exigência de submissão do reeducando a exame criminológico se mostra totalmente contraproducente, diante da insuficiência de serviços técnicos e pessoas capacitadas para o atendimento da enorme demanda exigida para o funcionamento da produção de exames em massa.

A conjuntura delineada atualmente é de um aumento desmedido da população prisional e a ausência de uma estrutura organizacional capacitada à disposição da unidade prisional para realização de exames desse cunho.

É de conhecimento deste Juízo que uma das poucas psicólogas da penitenciária local foi deslocada para a polícia civil por motivos pessoais que refogem da alçada judicial, ligados a problemas emocionais em trabalhar no ambiente prisional. Se assim foi, nem se sabe porque foi contratada para exercer tal função que não exerce na prática, esvaziando o serviço que poderia ser executado minimamente.

Na conjuntura atual, quando imprescindível a realização do exame criminológico, termina sendo feito por psicóloga nomeada pelo Juízo em cada caso necessário, profissional cedida vinculada ao Tribunal de Justiça, e não à penitenciária (falta quadro) e que na maioria das vezes ocorre por meio de entrevista remota em passant, pois no âmbito penitenciário não há sequer psicólogos suficientes, que dirá médico psiquiatra.

O que, sem menoscabo do trabalho realizado, deixa o Juízo temerário quanto levar ao pé da letra esse fragilizado exame criminológico, posto que a não descartada ineficiência de pessoal pode acarretar dúvida quanto à fidedignidade das informações contidas nesses documentos, que se tornarão limitados, não só pela qualidade e especificidade técnica dos profissionais que os produzirem, mas também na incapacidade humana de produzir céleres e vultosos documentos altamente complexos em curto espaço de tempo e com mão-de-obra extremamente reduzida, senão quase zerada. Esse é o cenário que se tem hodierno vivenciado.

O exame não passará de mero dissabor realizado apenas “para inglês ver”, posto que servirá para cumprir formalidade exigida pelo legislador, sem critério distintivo suficiente, que na prática comprometerá sua qualidade técnica e poderá ensejar mais dúvidas do que certezas ou soluções.

Há um evidente processo de regressão no sistema de execução penal, onde barreiras vem sendo colocadas ao invés de pontes, como os poetas como Cora Coralina já sentenciaram. Até mesmo porque exame por si só não traz garantias de que não haverá reiteração criminosa do reeducando. Outros fatores tão ou mais relevantes é que precisam ser levados a sério, relacionados com a ressocialização, como propiciar trabalho e meios de vida, moradia, saúde, treinamento do preso, do egresso e de sua família, acompanhamento do aparato executivo penal visando sempre o distanciamento dele do submundo delituoso.

O exame criminológico é um instrumento que deve ser utilizado de maneira excepcional e justificada, de acordo com as especificações de cada caso, e não aplicado como regra.

Nesse mesmo aspecto firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.º 439, do seguinte teor: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Portanto, condicionar a progressão regimental de todos os reeducandos a exame criminológico contrária todos os princípios regentes na execução penal, frente a notória impossibilidade administrativa e judicial de submissão de todos os reeducando aptos objetivamente e em tempo ao referido exame, tanto pela superlotação da unidade prisional, quanto pela ausência de profissionais capacitados.

O que certamente acarretaria violação dos princípios da individualização da pena, bem como da razoável duração do processo, a ensejar no atraso processual, tirando o direito de muitos reeducandos obterem sua progressão de regime no tempo devido, alargando injustamente o período de cumprimento de pena em regime mais gravoso em razão de inexistência de tempo hábil para atender todo o trâmite exigido legalmente. Seria uma infalível fórmula de encarceramento enviesado, com excessos draconianos no cumprimento das penas, e sem lastro no Pacto de São José da Costa Rica.

A observância rigorosa e literal da disposição trazida pela nova Lei n.º 14.843/2024, a tornar o exame criminológico regra para a progressão de regime de forma indiscriminada, violará o princípio disposto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como diretamente princípios como individualização da pena, razoável duração do processo, celeridade, dignidade da pessoa humana, vedação ao excesso de execução e ressocialização.

Ainda, sem que esteja demonstrada concretamente a periculosidade do apenado, deve ser dispensada a realização do laudo técnico, ficando reservado para os casos extremos, na mesma linha firmada na Súmula Vinculante n.º 26 do STF:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Pelas deficiências estruturais mencionadas, grave prejuízo e violação de direitos advirão com a obrigatoriedade indiscriminada do exame criminológico generalizado, indo contrário à própria Carta Magna. De maneira que a Lei n.º 14.843/2024 aplicada estritamente ao presente caso mostra-se inconstitucional e assim deve ser declarada.”
(Decisão encartada no SEEU mov. 165.1).

Embora o Ministério Público argumente que a gravidade dos crimes cometidos pelo agravado justificaria a realização do exame criminológico, é importante ressaltar que a mera gravidade abstrata dos delitos não constitui fundamento idôneo para a exigência do exame.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“A Lei de Execução Penal (art. 112) exige apenas o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
sendo facultado ao magistrado determinar a realização do exame criminológico, desde que haja fundamentação concreta
, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante 26 do STF.

4. No caso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade do exame criminológico,
ressaltando o cumprimento regular da pena pelo agravado, a inexistência de faltas disciplinares e a dedicação às atividades de ressocialização, conforme comprovado por atestados de comportamento carcerário
e remição de pena.

5.
A gravidade abstrata do delito ou a simples referência à longevidade da pena não constituem fundamentos idôneos para a exigência do exame criminológico
.”
(N.U 1034367-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025). (Grifos meus)

No caso dos autos, não há elementos concretos que indiquem a necessidade de realização do exame criminológico. Ao contrário, o atestado de comportamento carcerário demonstra que o agravado tem mantido conduta adequada durante o cumprimento da pena, não tendo cometido faltas disciplinares.

Ademais, é importante destacar que o exame criminológico não pode ser utilizado como instrumento de procrastinação da análise do pedido de progressão de regime, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau, que concedeu a progressão de regime ao agravado com base no atestado de bom comportamento carcerário, está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, por oportuno, que o juízo da execução determinou que a progressão de regime fosse cumprida mediante monitoramento eletrônico, considerando a natureza dos crimes cometidos pelo agravado, o que demonstra a preocupação com a segurança da sociedade e com a efetiva fiscalização do cumprimento da pena.

Assim, não vislumbro ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo agravante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Ante o exposto, em
sintonia parcial
com o parecer,
não conheço
do recurso quanto à tese relacionada à aplicação do percentual de 50% para a progressão de regime, por perda de objeto, e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025